Tribunal: TJSP
Processo: 1003266-95.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ENCARREGADA DE LIMPEZA – LESÃO NO CÓCCIX - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ENCARREGADA DE LIMPEZA – LESÃO NO CÓCCIX - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003266-95.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARLY
HENRIQUE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003266-95.2019.8.26.0071 -Voto no 26.674
2
Apelação Cível no 1003266-95.2019.8.26.0071
Apelante: Marly Henrique
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Bauru
Voto no 26.674
ACIDENTE DO TRABALHO – ENCARREGADA DE
LIMPEZA – LESÃO NO CÓCCIX - INCAPACIDADE
LABORATIVA
NÃO
COMPROVADA
-
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando
ter sofrido acidente típico lesionando o cóccix, o que causa a redução de
sua capacidade para o labor e conduz ao direito à percepção do
benefício acidentário.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 31/38).
A ação foi julgada improcedente (fls. 88/90).
Irresignada, apela a autora pugnando pela reforma da r.
sentença, sob o argumento de que restaram preenchidos os requisitos
autorizadores da concessão do benefício acidentário. Alternativamente,
pede seja anulada a r. sentença, a fim de serem realizadas novas
diligências nos autos (fls. 95/100).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003266-95.2019.8.26.0071 -Voto no 26.674
3
O recurso foi recebido e não foi não respondido (fls. 109
certidão).
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do
decisum, nem tampouco em abertura da instrução probatória.
O juízo, como destinatário da prova, não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o
laudo técnico realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente
com os exames existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer
dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação, logo,
desnecessária a repetição ou complementação da prova.
A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:
“O indeferimento de nova perícia, porque as conclusões da
primeira são desfavoráveis ao autor, não caracteriza
cerceamento de defesa, se o juízo formou convencimento a
respeito da prova.” (Ap. s/ Rev. 539.651-00/0 - 3a Câm. -
Rel. Juiz Aclibes Burgarelli - J. 9.2.99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003266-95.2019.8.26.0071 -Voto no 26.674
4
Note-se que o jurisperito é médico do trabalho, expertise
suficiente para analisar o caso vertente de forma integral e confiável.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
Visto isso, adianto que o recurso não merece acolhida.
Pois bem. Afirma a segurada (encarregada de limpeza)
que, em 20/04/2018, sofreu acidente típico, lesionando o cóccix,
resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na perícia médica designada, o expert concluiu que: “a
requerente foi vítima de acidente de trabalho que propiciou fratura do
coccige, o qual se consolidou sem sequelas. outrossim, é portadora de
discopatia degenerativa de coluna vertebral, sem nexo com o acidente.
a requerente se encontra apta ao trabalho” (fls. 62/75).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque o perito médico não constatou qualquer
alteração no segmento atingido pelo acidente, capaz de interferir no
potencial laborativo da autora, portanto, estando ela apta e sem sequelas
para qualquer atividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003266-95.2019.8.26.0071 -Voto no 26.674
5
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade
laborativa a ser indenizada, o que afasta a pretensão deduzida.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator